Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736426-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANILO PEREIRA DE JESUS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado de próprio punho por DANILO PEREIRA DE JESUS, requerendo a remição de pena pelo estudo e a atualização de seu RSPE. Notoriamente, compete à Vara de Execuções Penais apreciar e julgar o pleito, nos termos da Lei n. 7.210/1984. Ante o exposto, declino da competência para o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal. Encaminhe-se por ofício. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 19:39:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator